Tribunal: TJSP
Processo: 9288774-88.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9288774-88.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado SILVANA BONIFACIO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram
o julgado e adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente), LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9288774-88.2008.8.26.0000 -Voto no 28.142
2
Apelação Cível no 9288774-88.2008.8.26.0000
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Silvana Bonifácio Silva
Comarca: 1a Vara AC. Trabalho São Paulo
Voto no 28.142 J.V.

APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES
AOS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO
NOVO CPC
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.

Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu
provimento parcial à remessa oficial e não conheceu do apelo autárquico.

O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Inconformado, interpôs Recurso Especial, remetido ao
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do EDcl no REsp no 1.205.946/SP, em cumprimento ao
disposto no art. 543-C, §7o, do antigo Código de Processo Civil, devolveu
os presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão, sendo
mantida a decisão proferida no acórdão anterior. Os autos retornaram à
presidência de Direito Público que, considerando o julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, do atual Código de Processo Civil, mais uma vez devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9288774-88.2008.8.26.0000 -Voto no 28.142
3
presentes autos à Turma Julgadora para nova apreciação do tema,
conforme mais recente decisão das Cortes Superiores.

É o relatório.

Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais
Superiores quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao
regime de recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral
(Tema 810 do STF), a adequação da fundamentação e complementação
do v. acórdão é medida que se impõe.

Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de
atualização monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF); quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas
deverá ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.

Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente
caso, do entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9288774-88.2008.8.26.0000 -Voto no 28.142
4
existência de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso
Extraordinário, visto que a decisão proferida pela Corte Suprema,
submetida ao regime da repercussão geral, tem aplicação imediata a todos
os casos em curso.

Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e
adequo sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária e juros de mora como definidos acima.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator